Tribunal: TJDFT
Processo: 0736861-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. PROVA DOCUMENTAL. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de reconhecimento de união estável nos autos do procedimento especial de inventário.
2. A regra prevista no art. 612 do Código de Processo Civil disciplina que o Juízo singular decidirá a respeito dos fatos relevantes que estejam provados por documento, remetendo às "vias ordinárias" apenas os que dependerem de outras provas.
3. O exame do conjunto probatório trazido a exame revela que os documentos constantes nos autos são suficientes para a finalidade de prosseguimento do procedimento de inventário.
4. Diante da ausência de controvérsia a respeito da união estável, reconhecida post mortem, da habilitação dos herdeiros e da admissibilidade do procedimento para os sucessores incapazes, não há óbices para o reconhecimento da entidade familiar aludida nos autos do procedimento especial de inventário. 4.1. Aliás, mostra-se viável a solução da questão por meio da produção de prova documental, não havendo necessidade, insista-se, da instauração de processo autônomo.
5. Recurso conhecido e provido.